Tribunal: TJMT
Processo: 1003365-58.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEANDRO TEIXEIRA DA CUNHA - CPF: 015.121.731-93 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003365-58.2020.8.11.0003

Data do Julgamento:

24.07.2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

LEANDRO TEIXEIRA DA CUNHA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR.
INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta pelo promovente LEANDRO TEIXEIRA DA CUNHA que objetiva o refaturamento das leituras ocorridas nas faturas de dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020, nos valores de R$ 721,13 (setecentos e vinte e um reais e treze centavos), R$ 674,68 (seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e R$ 544,32 (quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) respectivamente, em que supostamente encontram-se acima de sua média de consumo.

2.
Não há como vislumbrar a irregularidade nas leituras realizadas na UC do promovente, tendo em vista que as cobranças realizadas pela empresa promovida refletem ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa promovida desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3.
Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa promovida a qual agiu no exercício regular de direito.

4.
Sentença reformada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta pelo promovente LEANDRO TEIXEIRA DA CUNHA que objetiva o refaturamento das leituras ocorridas nas faturas de dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020, nos valores de R$ 721,13 (setecentos e vinte e um reais e treze centavos), R$ 674,68 (seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e R$ 544,32 (quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) respectivamente, em que supostamente encontram-se acima de sua média de consumo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a inexistência dos débitos das leituras ocorridas em dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020, determinando o refaturamento pela média, bem como a condenação no valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais) em indenização por danos morais.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

In casu, alega o consumidor a existência de cobranças indevidas efetuadas pela empresa promovida referente as leituras ocorridas em dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020, nos valores de R$ 721,13 (setecentos e vinte e um reais e treze centavos), R$ 674,68 (seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e R$ 544,32 (quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) respectivamente, em que supostamente encontram-se acima de sua média de consumo.

Ocorre que ao analisar as faturas do promovente, referente aos meses impugnados, verifico que não há discrepância de consumo, sem qualquer variação significativa, a demonstrar que de fato corresponde ao consumo realizado pela promovida, senão vejamos:

Ademais, em que pese a Recorrida sustente que o consumo tenha se elevado em comparação as faturas posteriores, verifico que não há irregularidade, tendo em vista que a Recorrida não comprova os equipamentos eletrônicos existentes no imóvel e a sua utilização.

Desta forma, não havendo qualquer irregularidade comprovada no relógio da Recorrida, não é possível constatar que houve abusividade na leitura e que o consumo não reflete aos produtos elétricos instalados na residência.

Ademais, verifico que o consumo possui uma estabilidade, sem qualquer variação significativa, portanto, não é possível inferir pelo erro de leitura ou falha do equipamento.

Por tais considerações, não há como atender a pretensão do promovente, portanto, a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade no medidor e das leituras realizadas para atestar o consumo do Recorrido.

Desta feita, não há que se falar em condenação por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso da Energisa para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em relação a Energisa, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023